Tribunal: TJBA
Processo: 8127735-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127735-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA FONTES DINIZ

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: VILLA RIAL HOTEIS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELINO PEREIRA COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. RÉU REVEL. ATO QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE. NULIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela exequente em face de decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do executado e anulou todos os atos processuais, por ausência de regularidade na citação por Whatsapp.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se é o momento oportuno para a arguição de nulidade do ato citatório; e (ii) analisar a regularidade da citação por Whatsapp.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 525, §1º, I, do CPC,
na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar “
falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
”. É justamente o caso dos autos.

4. Embora não se tenha uma regulamentação específica para a citação por Whatsapp, esta pode ser efetivada e considerada se o ato atingiu a sua finalidade, nos termos dos arts. 139, IV e 188 do CPC.

5. Nesse sentido, para a validade da citação por Whatsapp, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem pressuposto a necessidade de (i) ciência pelo destinatário acerca da existência da ação; (ii) verificação de que a informação foi entregue ao receptor; (iii) clareza e inteligibilidade do conteúdo, de modo a não suscitar dúvida sobre o ato a ser adotado e o prazo para sua efetivação

6. Na situação em análise, o processo correu à revelia da ré, sendo que o ato citatório não indicou o receptor da mensagem, além disso, quem a recebeu não certificou que compreendeu a sua finalidade, não havendo informação clara sobre a providência a ser realizada e o prazo para sua atuação.

IV. Dispositivo e teses

7
. Recurso conhecido
e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127735-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIANA FONTES DINIZ
e como apelada
VILLA RIAL HOTEIS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.